Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-84.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000497-84.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA - CPF: 017.131.691-69 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000497-84.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE CURSO EM OUTRA COMARCA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais com Especialização em Gestão de Segurança Pública (CAO/EGSP/PMMT/2016),

na sede da Academia de Polícia Militar do Costa Verde - APMCV, na cidade de Várzea Grande – MT, no período de 19 de maio de 2016 a 05 de agosto de 2016, e recebeu diárias em valores inferiores ao que lhe seria devido.

Aponta que foram pagas diárias em menor quantidade e importância errônea de R$ 70,00 quando seriam devidos no importe de R$ 160,00, segundo a normativa vigente.

Pois bem. Conforme anotado pelo Juízo a quo, o pagamento das diárias observou o disposto no art. 1o, §4o do Decreto no 2.101/09, in verbis:

Art. 1o O servidor civil ou militar e empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e

locomoção, na forma estabelecida neste Decreto.

(...)

§ 4o Caso a hospedagem seja feita em dependências do Estado ou quando a alimentação e/ou hospedagem for custeada por outras Instituições Governamentais ou Não Governamentais e que não resulte em ônus para o servidor, este deve receber o valor correspondente à diária especial, constante no Anexo I deste decreto.

Salienta-se, de acordo com
o anexo I
correspondente, o valor da diária especial restou por estabelecido em R$ 70,00 (setenta reais).

Ora, dentre os atributos do ato administrativo, encontra-se a presunção de legitimidade, da qual não restou afastada no presente caso.

Ressalto, a questão inerente ao caso não se trata de comprovação de gastos, como apontado pelo Recorrente em suas contrarrazões, mas sim de comprovação de equívoco da Administração Pública quanto ao valor da diária, o que afasta a aplicação do precedente colacionado no recurso.

Veja-se, cabia à parte autora demonstrar a não incidência do dispositivo supra, a fim de evidenciar o pagamento a menor por parte da Administração Pública, o que, porém, não se efetivou.

Destaco, em razões recursais, o Recorrente sequer se insurge sobre o enquadramento em referida norma, apenas apontando que não há necessidade de comprovação de gastos para se valer do valor das diárias que entende por devido.

Friso, não rebate expressamente ter se hospedado nas dependências do Estado ou de ter a alimentação e/ou a hospedagem custeada por outras Instituições Governamentais ou Não Governamentais em que não lhe resultaram em ônus.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, vez que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, em especial não demonstrando vício no ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, com o não enquadramento previsto na norma em que foi aplicada ao caso.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020